Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031983-86.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA APELADO: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o requerido no ID 45182849, vez que diante da Legislação em vigor cabe ao Procurador da parte que renunciou seu Mandato a comunicação via Notificação da sua renúncia ao seu Constituinte, ficando responsável pelos atos processuais subsequentes no prazo ali estabelecido, nos termos do art. 112 do CPC. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do feito e seu prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator